Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-83.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DO DUT. INÉRCIA. ART. 134 CTB. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo 2o réu/recorrente contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido na inicial para condená-lo (juntamente com a 1a ré) na obrigação de fazer, consistente em entregar o Documento Único de Transferência – DUT do veículo descrito na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do trânsito em julgado da sentença, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais). Também condenou os réus ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais a título de indenização por danos moral. O juízo de origem concluiu que o consumidor quando realiza a compra de um veículo acredita que a intermediadora lhe entregará o DUT a tempo que seja providenciada a transferência regular da propriedade junto ao órgão de trânsito. Em virtude da demora de vários anos e várias tentativas de obter o DUT sem sucesso, o magistrado entendeu que a situação é apta a ensejar a indenização por danos imateriais.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não poderia cumprir a sentença haja vista a negociação do carro ter acontecido em 2019, época em que ele ainda não trabalhava na empresa. Afirma que também teria sido vítima da 1a ré, Araguaia Comercial de Peças e Serviços Automotivos Ltda, e em nenhuma circunstância seria sucessor empresarial dala.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51510071. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Destaco inicialmente que a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso é denominada de coisa julgada material (art. 502 do CPC).
8. Conforme a inteligência do art. 508 do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto á rejeição do pedido.”
9. Desse modo, é inviável a discussão quanto a legitimidade passiva do recorrente, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada referente a sentença de ID. 51510031.
10. Nos termos do art. 134 do CTB ao ser realizada a transferência de propriedade de um veículo automotor será expedido um novo certificado de registro. Para o cumprimento desta formalidade é necessária a entrega do comprovante de transferência – DUT.
11. Ocorre que mais de 4 (quatro) anos após a negociação do veículo objeto da demanda, o recorrente não realizou a entrega do Documento Único de Transferência – DUT ao recorrido, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
12. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
13. Na hipótese, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois a inércia da recorrente por mais de 4 (quatro) anos para solucionar o imbróglio relativo à entrega do DUT e transferência do bem, ultrapassa o mero dissabor e atinge a integridade dele, eis que não usufrui plenamente dos direitos de propriedade do veículo. Outrossim, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais.
14. Tendo em vista que o recorrente não impugnou o valor da condenação por danos morais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.